Tribunal: STF
Processo: HC 224319
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (AgRg no HC 781.841/SC - eDOC 3, p. 8):



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ART. 329 DO CP. ALEGADA INEXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL. DENÚNCIA QUE NARRA SATISFATORIAMENTE O FATO CRIMINOSO. ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE INDICAM DE FORMA SUFICIENTE A TIPICIDADE DA CONDUTA. NEGATIVA DA OCORRÊNCIA DOS FATOS. EXAME FÁTICO-PROBATÓRIO INVIÁVEL NA PRESENTE SEDE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. A existência de elementos probatórios que indicam de forma suficiente a tipicidade da conduta praticada pelo paciente afasta a alegação de ausência de justa causa para a ação penal. 2. Em tais hipóteses, inviável concluir pela ausência de justa causa para a persecução penal, pois para se negar a ocorrência dos fatos delituosos, seria necessária a análise aprofundada de matéria fático-probatória, o que é vedado na via estreita do habeas corpus. 3. Agravo regimental improvido. 



    Consta dos autos que o paciente foi denunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 329 do CP. 



    O impetrante alega que o paciente sofre constrangimento ilegal em razão da ausência de justa causa para a persecução penal, especialmente porque a conduta praticada é atípica, tendo em vista que a suposta violência ocorreu antes do cumprimento da voz de prisão, que somente foi proferida em razão da discussão pretérita. 



    Sustenta também que “ o crime imputado ao paciente apenas admite a modalidade dolosa, acompanhada de um especial fim de agir (elemento subjetivo específico), consistente na intenção de impedir a execução de ato legal, o que não se verifica no caso em tela, eis que a violência perpetrada por Orildo não teve o fito de impedir a execução de ato legal contra si, mas tão somente auxiliar seu cunhado a impedir a entrada dos policiais”.



    À vista da argumentação, requer a concessão da ordem, ainda que de ofício, para trancar a ação penal 5004263-22.2021.8.24.0030.



    É o relatório. Decido.



    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.



    Com efeito, a jurisprudência da Corte é tranquila ao asseverar que o trancamento da ação penal constitui medida excepcional reservada às hipóteses em que “seja patente (a) a atipicidade da conduta; (b) a ausência de indícios mínimos de autoria; e (c) a presença de causa extintiva da punibilidade” (HC 132170 AgR, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 16.02.2016), a revelar evidente constrangimento ilegal decorrente da deflagração da ação penal. 



    No caso concreto, a denúncia foi oferecida nos seguintes termos (eDOC 2, p. 5):



    No dia 11 de julho de 2019, por volta das 18h, na Rua Oliria Leonel Eduardo, n. 145, Campo da Aviação, o denunciado ORILDO TRINDADE DE OLIVEIRA JÚNIOR opôs-se à execução de ato legal, mediante violência, tendo em vista que, no momento em que foi abordado pelos Policiais Militares, resistiu à prisão, desferindo chutes e socos contra estes, sendo necessário o uso progressivo da força, através de técnicas de imobilização e controle de contato. Assim agindo, infringiu o denunciado o disposto no artigo 329 do Código Penal, motivo pelo qual o Ministério Público requer o recebimento da presente denúncia, determinando-se a citação do denunciado para apresentar resposta à acusação, prosseguindo-se no restante do processamento, com designação de audiência para inquirição de testemunhas e/ou informantes adiante arroladas, até o final julgamento e condenação.



    Diversamente do que aduz o impetrante, as elementares dos tipos imputados estão suficientemente descritas na denúncia. 



    Ademais, o magistrado concluiu de forma fundamentada que estão presentes os requisitos para o recebimento da exordial acusatória e que a tese defensiva, por contradizer os fatos narrados pelo Parquet, deve ser examinada oportunamente após a instrução criminal (eDOC 2, p. 7).



    Com efeito, eventual acolhimento da tese defensiva quanto à atipicidade da conduta e a ausência de justa causa, no presente caso, depende necessariamente da análise da matéria fático-probatória - providência que, como se sabe, não se compatibiliza com a estreita cognição exercitada por meio da ação constitucional manejada. 



    Segundo a jurisprudência desta Suprema Corte, “é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam a conclusão das instâncias ordinárias.” (HC 137695, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, julgado em 10.10.2016). 



    Desta feita, o cenário revelado nos autos não autoriza o trancamento da ação penal, na medida em que o provimento perseguido é de conteúdo excepcional, e nessa perspectiva deve ser compreendido. 



    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem. 



    2. Posto isso, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus. 



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 7 de fevereiro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente